Tribunal: TJBA
Processo: 8047675-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047675-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: TAY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA E OUTRO

Advogado(s)
:
MARÍLIA MATOS SARAIVA, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA E OUTRO

Advogado(s)
:
ESTEFANIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA EXECUTADA. ADESÃO AO REFIS. EXTINÇÃO
DO FEITO
E LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO EM FAVOR DOS EXECUTADOS/AGRAVANTES. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA CORREÇÃO MONETÁRIA.
INDEFERIMENTO DA DISCUSSÃO
NOS MESMOS AUTOS
EXECUTIVOS. INJURIDICIDADE DO ATO DE 1º GRAU.
INSURGÊNCIA
RECURSAL. CONTRAMINUTAS.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. DECISÓRIO
SEQUER
PUBLICADO.
TEMPORANEIDADE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR.
INADMISSIBILIDADE
POR FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO JUDICIAL. EQUÍVOCO. NEGATIVA DE PEDIDO DA PARTE. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. RESPONSABILIDADE DO BANCO. LEGITIMAÇÃO.
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA EXECUÇÃO.
COISA JULGADA. AUSÊNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. BANCO DEPOSITÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 179 DO STJ. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. ESTADO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NO 1º GRAU. PREFACIAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO.
CORREÇÃO MONETÁRIA D
E
NUMERÁRIO DEPOSITADO JUDICIALMENTE.
DISCUSSÃO.
POSSIBILIDADE NOS AUTOS
DA
EXECUÇÃO. SÚMULA 271 DO STJ.
AÇÃO AUTÔNOMA.
DESNECESSIDADE.
PAGAMENTO IMEDIATO DOS VALORES. DESCABIMENTO ANTE A POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO.
MODIFICAÇÃO.
EXAME DO PEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO. PROVI
MENTO PARCIAL
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8047675-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.